Tribunal: TJSP
Processo: 1004942-49.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Troca de hidrômetros que ocasionou aumento do consumo por instalação equivocada feita pela concessionária ré. Sentença de extinção em relação ao pedido de obrigação de fazer e de parcial provimento dos demais pedidos. Condenação em R$ 6.000,00 a título de danos morais e declaração de

Ementa:

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Troca de hidrômetros que ocasionou aumento do consumo por instalação equivocada feita pela concessionária ré. Sentença de extinção em relação ao pedido de obrigação de fazer e de parcial provimento dos demais pedidos. Condenação em R$ 6.000,00 a título de danos morais e declaração de inexigibilidade dos valores que excederam o consumo médio do autor. Insurgência da concessionária ré. Pretensão de afastamento das condenações e de declaração de inexigibilidade. Insurgência do autor. Pretensão de declaração de invalidade da confissão de dívida assinada para que o fornecimento de água fosse restabelecido. DESACOLHIMENTO do recurso do autor. Pedido de declaração de invalidade de confissão de dívida, elaborado após a réplica, que deve ser feito por meio de ação autônoma. Sentença que analisou a causa de pedir apresentada na petição inicial. Pretensão de prolação de sentença ultra petita que deve ser afastada. Princípio da congruência. Inteligência dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. DESACOLHIMENTO do recurso da concessionária ré. Falha na prestação de serviços configurada. Laudo pericial que concluiu pelo aumento de consumo de 181,18% após a substituição dos hidrômetros pela ré devido a erro em sua base de dados. Instalação inadequada e resistência indevida suficientemente comprovadas. Consumo de água cobrado de forma equivocada entre outubro de 2021 e janeiro de 2023. Necessidade de providências pelo próprio autor e vizinho que transbordaram o mero aborrecimento diante da inércia da ré. Danos morais bem arbitrados. Sentença mantida. RECURSOS IMPROVIDOS.